Tribunal: STF
Processo: RHC 222495
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL APRESENTADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE: AUSÊNCIA. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO PRECEDENTES. 



    1. O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros, nem impede o encaminhamento de sustentação oral por meio eletrônico.



    2. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que tem indeferido solicitação de retirada de julgamento do processo em ambiente virtual e de realização de sustentação oral quando formulada de forma extemporânea



    3. O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.